Tribunal: TJMT
Processo: 1014501-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014501-27.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (EMBARGADO), BARBARA ADRIELLI SANTANA CESAR - CPF: 012.021.721-05 (EMBARGANTE), CM ADMINISTRACAO JUDICIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 28.811.491/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DA TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. E ACOLHEU OS ACLARATÓRIOS DA BÁRBARA ADRIELLI SANTANA CESAR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – PRIMEIRO VÍCIO SANADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDA – SEGUNDO VÍCIO RELACIONADO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO –
PRIMEIRO ACLARATÓRIO ACOLHIDO – SEGUNDO RECURSO REJEITADO.

Devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, quando há ocorrência de omissão.

Na hipótese, ao reexaminar os autos, verifiquei que não foi apreciado o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, pelo trabalho adicional do seu advogado na fase recursal, fato que justifica o acolhimento dos Declaratórios neste ponto, a fim de sanar o vício apontado.

Em relação à omissão
quanto ao argumento de que não existia litigiosidade com relação à monta de R$ 25.454,04 (vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos),
vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a manutenção dos honorários advocatícios arbitrados pelo Juiz de primeiro grau, ante a litigiosidade presente nos autos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1014501-27.2021.8.11.0000

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos pela
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.
e, também, por
BÁRBARA ADRIELLI SANTANA CÉSAR
, objetivando sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

BÁRBARA ADRIELLI SANTANA CÉSAR
sustenta que o
decisum
atacado é omisso, eis que não se pronunciou sobre a majoração dos honorários sucumbenciais, pelo trabalho adicional do seu advogado na fase recursal.

Sob esses argumentos, pugnou pelo provimento dos embargos e, consequentemente, sejam majorados os honorários fixados anteriormente.

Já a
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.
também alega que o
decisum
é omisso quanto ao argumento de que não existia litigiosidade com relação à monta de R$ 25.454,04 (vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos), visto que a Recuperanda concordou expressamente pela sua habilitação, portanto, a litigiosidade engloba tão somente o valor da diferença.

Ressalta que “
diante da concordância com a habilitação de R$ 25.454,04 (ausência de litígio), a Embargante sucumbiu apenas com relação ao valor da diferença, qual seja, R$ 3.321,76, de modo que, eventual sucumbência a recair à Embargante atingiria, no limite, um percentual sobre o valor da diferença de R$ 3.321,76
”.

Sob tais argumentos, requer o acolhimento dos Embargos a fim de que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas nos ID’s 108706474 e 109213985.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, são dois
recursos de Embargos de Declaração opostos pela
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.
e, também, por
BÁRBARA ADRIELLI SANTANA CÉSAR
, objetivando sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

Para a análise dos Aclaratórios, entendo necessária breve retrospectiva do caso concreto.

A Recorrente
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.
interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude de decisão proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Capital que, nos autos de
Habilitação de Crédito
n.o 0001729-91.2019.8.11.0049

movida por
BÁRBARA ADRIELLI SANTANA CÉSAR,
julgou parcialmente procedente o pedido de habilitação de crédito formulado pela Agravada e, consequentemente, determinou que a administradora judicial proceda à inclusão do crédito da Recorrida no quadro de credores.

Ainda, condenou a Agravante ao pagamento de honorários ao patrono da habilitante, no percentual de 10% do benefício econômico postulado (art. 85, § 2.o, do CPC), que consiste no valor a ser habilitado.

Em suas razões recursais, a Agravante insurge-se contra a habilitação do crédito trabalhista de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Defendeu que não há possibilidade de pagamento do crédito relacionado ao FGTS diretamente para o trabalhador. Salienta que, consoante análise da Lei 8.036/90, a verba relacionada ao FGTS deve ser depositada em conta vinculada ao empregado junto à CEF.

Alegou que, nos termos do art. 4.o da Lei 8.036/90, a gestão da aplicação da verba relativa ao Fundo de Garantia é efetuada pelo Ministério da Ação Social, cabendo à CEF o papel de agente operador. Ainda, expõe que a mesma lei prevê o depósito, pelo empregador, em conta vinculada ao trabalhador quando da rescisão do contrato de trabalho.

Ressaltou que a determinação de pagamento dos valores atinentes ao FGTS diretamente ao trabalhador é imposição de conduta contrária àquela prevista em lei.

Por fim, sustentou que não há falar em sucumbência da Recuperanda, uma vez que expressou sua concordância com relação à habilitação da monta de R$ 25.454,04 (vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos).

Após analisar as razões e contrarrazões recursais, o recurso foi desprovido por unanimidade, conforme acórdão constante no ID 106436497.

Inconformadas, ambas as partes opuseram embargos de declaração, razão pela qual passo a analisá-los separadamente.

Dos Embargos de Declaração de Bárbara Adrielli Santana César:

A Embargante aponta omissão no tocante à majoração dos honorários sucumbenciais, pelo trabalho adicional do seu advogado na fase recursal.

Na hipótese, ao reexaminar os autos, verifico que de fato não foi apreciado o referido pedido, razão pela qual passo a sanar o vício apontado.

O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, preceitua que o tribunal, ao jugar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente. Confira-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários o advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Tem-se, portanto, que o julgado restou omisso no que toca a majoração dos honorários recursais, situação que conduz ao provimento destes embargos para, em decisão de natureza integrativa, majorar a verba honorária devida ao patrono da Agravada, na forma do art. 85, § 2.o, do Código de Processo Civil, para 15% (quinze por cento) do benefício econômico postulado, que consiste no valor a ser habilitado no quadro de credores da Recuperanda.

Dos Embargos de Declaração da Recuperanda Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda.:

De acordo com as ilações da Embargante, o Voto vencido é omisso quanto ao argumento de que não existia litigiosidade com relação à monta de R$ 25.454,04 (vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos), visto que a Recuperanda concordou expressamente pela sua habilitação, portanto, a litigiosidade engloba tão somente o valor da diferença.

Na hipótese, as irresignações da Recorrente não prosperaram; isso porque, ao julgar o Instrumental consignei que, ao contrário do sustentado pela Recorrente, houve a formação de litígio, tendo em vista que, desde a sua primeira manifestação nos autos, a Agravante discordou do valor do crédito exequendo, reconhecendo como devida somente a quantia de R$ 25.454,04 (vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos), razão pela qual é cabível sua condenação às custas e despesas processuais, eis que tornou a pretensão autoral resistida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA QUE CONDENOU A RECUPERANDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVANTE QUE REQUER A REFORMA DA SENTENÇA E A CONDENAÇÃO DO AGRAVADO AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LIDE. IMPOSSIBILIDADE. EM QUE PESE ARTIGO 5o, INCISO II, DA LEI No 11.101/2005 DISPONHA SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR-SE À RECUPERANDA OS CUSTOS DOS CREDORES PARA TOMAR PARTE NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXISTE EXCEÇÃO QUANDO A HABILITAÇÃO DO CRÉDITO FOR LITIGIOSA, COM PRETENSÃO RESISTIDA. LITIGIOSIDADE PRESENTE NO FEITO ORIGINÁRIO QUE IMPEDE A INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR. Agravo de Instrumento 0028533-84.2019.8.16.0000. Rel. Juíza Luciane Bortoleto. 18.a Câmara Cível. Julgado em 05/09/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO - PRETENSÃO RESISTIDA – SUCUMBÊNCIA DA PARTE IMPUGNADA/RECUPERANDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. “São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 1006375-56.2019.8.11.0000, REL. DES. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 23/07/2019). (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 10210707820208110000. Rel. Des.a NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2021).

Quanto ao valor arbitrado, correspondente a 10% do benefício econômico postulado, que consiste no valor a ser habilitado, verifica-se que a condenação guarda consonância com o disposto no art. 85, § 2.o, do Diploma Processual, pois fixada dentro do limite imposto pelo referido dispositivo, não se havendo de falar em redução, até porque arbitrada no mínimo legal.

Feitas essas considerações,
rejeito os Aclaratórios
opostos pela embargante
Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda.

Por outro lado,
acolho os Embargos de Declaração
opostos por
Bárbara Adrielli Santana César
para
corrigir a omissão apontada, e, consequentemente, majoro os honorários fixados anteriormente para 15% (quinze por cento)
do benefício econômico postulado, que consiste no valor a ser habilitado no quadro de credores da Recuperanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022